Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744779-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, ALIETE RICARDO DA SILVA, VIVIANE DA CUNHA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atlas Holding LTDA - ME, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial em que litiga contra Lyrius Cabeleireiros LTDA - ME, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para apuração de vínculo empregatício da parte executada. Eis a r. decisão agravada (ID 212120740 da origem): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa junto ao PREVJUD, porquanto o referido sistema tem por escopo dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários, permitindo ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Logo, não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua. Retornem os autos ao prazo suspensivo.” Inconformada, a parte exequente recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que preservado valor suficiente para uma subsistência digna do devedor e de sua família.” Além disso, defende que “as diligências realizadas até o momento para localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, o que reforça a necessidade da expedição de ofício ao INSS ou consulta ao sistema PREVJUD.” Ao final, requer o provimento do agravo para que seja autorizada a pesquisa de vínculo empregatício e previdenciário junto ao INSS ou ao sistema PREVJUD, visando viabilizar a penhora de parte dos rendimentos do devedor. Preparo no ID 65339200. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator